Tribunal: TJBA
Processo: 8069102-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível (2AH) Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069102-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GISELLE DE ANDRADE SILVA OLIVEIRA Advogado(s): LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES AGRAVADO: IVAN PEREIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO ENVOLVENDO O IMÓVEL DISCUTIDO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE IMISSÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giselle de Andrade Silva Oliveira contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível de Salvador, que acolheu a preliminar de prejudicialidade externa, determinando o sobrestamento do processo de imissão de posse até o julgamento da Ação Anulatória de Divórcio nº 8131763-72.2020.8.05.0001, em trâmite na 5ª Vara de Família de Salvador. A referida ação discute a validade do acordo de partilha de bens firmado entre a Agravante e seu ex-marido, envolvendo o imóvel objeto da ação de imissão de posse. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em saber se é cabível o sobrestamento da ação de imissão de posse em razão da prejudicialidade externa da Ação Anulatória de Divórcio, que pode interferir diretamente na definição da titularidade e posse do imóvel. Questiona-se, ainda, se a omissão do juízo de origem em apreciar preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva justifica a anulação da decisão. III. Razões de decidir 3. A prejudicialidade externa caracteriza-se pela existência de outro processo que pode influenciar diretamente o desfecho da demanda principal. 4. A Ação Anulatória de Divórcio envolve a validade do acordo de partilha de bens, no qual consta o imóvel objeto da ação de imissão de posse, justificando o sobrestamento conforme o artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC. 5. O sobrestamento evita decisões conflitantes e assegura a coerência entre os julgados, protegendo a segurança jurídica e promovendo a economia processual. 6. A apreciação das preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva depende da definição da titularidade do imóvel, sendo prudente aguardar o julgamento da ação anulatória para eventual análise de tais questões. 7. A Agravante figura como possuidora do imóvel objeto da ação possessória, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a suspensão da ação de imissão de posse quando há ação anulatória de divórcio em curso que discute a validade de acordo de partilha envolvendo o imóvel objeto da lide, caracterizando prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC. 2. A análise de preliminares de mérito que envolvem titularidade e posse do bem pode ser prejudicada antes do desfecho da demanda anulatória, justificando o sobrestamento como medida de prudência processual." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 485, VI Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 28706518420228130000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 04/05/2023, 8ª Câmara Cível Especializada ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8069102-21.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente Giselle de Andrade Silva Oliveira e parte recorrida Ivan Pereira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.